Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718831-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIO PEDRO DOS SANTOS NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal apresentada pelo sentenciado LUCIO PEDRO DOS SANTOS NETO (de próprio punho), por meio da qual formula pedido de indulto e de comutação de pena com base nos Decretos Presidenciais n. 11.302/2022 e n. 8.380/2014. Intimada a Defensoria Pública para representar o peticionante (ID 47577167), informou tratar-se de sentenciado que cumpre pena total de 28 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão em razão de condenações nos processos n. 2015.07.1.09582-2 (art. 157, § 2 c/c art. 14, caput, inc. II do Código Penal), n. 2018.01.1.010016-6 (art. 33, caput da Lei 11.343/06), 2016.07.1.020638-9 (art. 157, § 2o, do Código Penal), 2014.09.1.029690-9 (art. 14, caput, da Lei 10.826/03), n. 2015.01.1.016556-8 (art. 15, §1o da Lei 10.826/03 c/c art. 33, §4o da Lei 11.343/06) e n. 2014.07.1.025108-6 (art. 16, §1o da Lei 10.826/03). Esclarece ter havido o resgate de 7 anos, 10 meses e 1 dia da reprimenda, estando o apenado incluso no regime fechado. Complementa destacando que o sentenciado é regularmente assistido pela Defensoria Pública, conforme processo de execução originário (SEEU n. 0002166-32.2016.8.07.0015). Finaliza dispondo que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao Juízo de primeiro grau, dado que a análise diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância. Conclui pela inexistência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do pedido revisional, sob pena de supressão de instância (ID 47718625). É o relatório. A revisional não é cabível na espécie. Conforme aduzido pela defesa técnica, o pedido de indulto e comutação das penas com lastro nos Decretos Presidenciais no 11.302/2022 e no 8.380/2014, por ser inerente à execução penal, deve ser destinado ao Juízo de primeiro grau. A toda vista, a análise da pretensão diretamente por este Tribunal ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao Juízo da Execução enfrentar a matéria. Convém ressaltar, outrossim, que a Revisão Criminal não é o instrumento apropriado a desafiar eventual decisão tomada pelo referido Juízo acerca da matéria. Guardadas as particularidades, colha-se o entendimento desta Corte: Execução penal. Comutação de pena. Revisão de condenação por simples petição. Compete ao juiz da execução penal aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado. Não examinado pedido de comutação e indulto de penas pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1664418, 07403011020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 20/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Quanto ao pedido de detração penal, não há notícias de que tenha sido formulado perante o Juízo das Execuções, competente para análise da matéria. Dessa forma, não pode o Tribunal conhecer diretamente do pleito, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1664046, 07319123620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator